Tribunal: CARF
Processo: 16366.003302/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.003302/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.871 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE RESSARCIMENTO DE PIS E
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO OU JUROS. SUMULA
CARF N. 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
DESPESAS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
COOPERATIVA.
A despesa com corretagem para aquisição de insumos, que o contribuinte não
demonstrou ser essencial e relevante ao processo produtivo, bem como não
demonstrada que subtraída inviabilizaria a sua atividade, não pode ser
considerada insumo apto a gerar créditos tributários de PIS e COFINS.
PROVA DOS CRÉDITOS
No processo administrativo fiscal no qual o particular requer o reconhecimento
do direito a um crédito é dele o ônus de demonstrar a sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.003302/2007-13
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003302/2007-13

Relatório
Sinteticamente, trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual
discutem-se glosas sobre diversos bens, como corretagens e fretes, por exemplo, e que serão
tratados de forma perfunciente no transcorrer do voto.
De um lado a Recorrente defende uma interpretação mais ampla do conceito de
insumos, enquanto, de outro, a decisão atacada utiliza uma exegese mais restrita, considerando a
necessidade de que o ‘insumo’ entrasse em contato com a mercadoria, merecendo a ressalva que
o Acórdão Recorrido remonta a 2009.
Cumpre relatar que algumas glosas foram mantidas pela DRJ não apenas em razão
da tese jurídica que envolve a definição do conceito de insumos, mas também dela entender que
houve deficiência na produção de provas por parte da Recorrente, titular do direito pleiteado.
Como resultado da análise do processo pela DRJ, ela firmou o entendimento no
sentido de que somente podem gerar créditos os insumos consumidos ou aplicados na fabricação
do bem e na prestação dos serviços.
Finalmente entendeu que não há previsão legal para que aos valores das
contribuições ressarcidos sejam corrigidos pela taxa SELIC.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito do Recurso Voluntário.
2.1.
Despesas com serviços utilizados como insumos. Definição geral.
A Recorrente insurge-se contra a interpretação segundo a qual, sinteticamente, os
insumos devem ter ação direta sobre o produto, invocando exegese mais abrangente, no sentido
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003302/2007-13

de que os créditos devem ser calculados sobre a totalidade dos custos / despesas inerentes à
atividade da pessoa jurídica, sob pena de aumento excessivo da carga tributária, de ineficiência
da pretensão do legislador e de afronta aos ditames constitucionais.
Acerca da definição do conceito de insumos, a razão encontra-se em posição
intermediária às teses defendidas pela Contribuinte e pela DRJ, manifestada no Acórdão objeto
do presente Recurso Voluntário.
Em relação à exegese da definição do conceito de insumo, este Colegiado tem
entendimento formado no sentido de que o termo “insumo” deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, especialmente após o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que preconiza a necessidade da realização do teste da subtração.
Ultrapassada a questão hermenêutica resta aplicar este conceito aos casos
concretos, bem como averiguar se a Recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar e provar
a essencialidade ou relevância dos bens apontados como insumos.
2.2.
Despesas com corretagens.
A Recorrente advoga que as despesas com corretagem nas aquisições de matérias
primas utilizadas no processo produtivo seriam aptas a gerar créditos de PIS e de COFINS, eis
que seriam, segundo ela, inerentes à consecução da atividade econômica empresarial.
Contudo, a Recorrente limitou-se a alegar que a corretagem é inerente à
consecução das atividades, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a sua
ESSENCIALIDADE e RELEVÂNCIA, como apontado pela DRJ no seu Acórdão.
Em relação a este argumento cumpre destacar que o Acórdão atacado foi expresso
no sentido de que a Recorrente não teria se desincumbido do ônus de provar a essencialidade e
relevância da corretagem para o processo produtivo. Mesmo diante deste posicionamento por
parte de decisão atacada, a Recorrente não combateu esta afirmativa, e não optou por uma das
duas opções logicamente possíveis neste caso: (i) na hipótese de entender que a prova foi
efetivamente realizada, deveria ter apontado o material probatório nos autos para contrapor o
argumento ou, caso contrário, (ii) caso não tivesse produzido a prova, poderia ter trazido a prova
em seu Recurso Voluntário, desde que também trouxesse fatos que demonstrassem que ela se
encontra albergada por alguma das exceções do artigo 16 do Dec. 70.235/72. Não ocorreu nada
disso.
Assim, partindo-se dos elementos trazidos aos autos não é possível concluir que a
corretagem é essencial e relevante para o processo produtivo pois se ela for subtraída a
Recorrente ainda assim será capaz de adquirir as mercadorias, mesmo que por integrantes do seu
próprio quadro de pessoal.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais a Contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prova-lo.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003302/2007-13

Admitir que a definição do conceito de insumo seja alargado para abarcar as
corretagens subverteria o seu próprio conceito, pois o equipararia ao conceito de despesas, o que
não condiz com o sistema normativo em vigor.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
2.3.
Despesas com fretes entre empresas.
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão em questão no que diz respeito à
manutenção da glosa dos fretes relativos ao transporte de produtos entre estabelecimentos
da própria Recorrente, fretes estes que a Recorrente afirma serem relativos à venda ou
industrialização de mercadorias.
Os fretes em questão foram realizados por conta de transporte de mercadorias entre a
matriz (parque industrial) e suas filiais (depósitos fechados) no mesmo município, uma
vez que a empresa, por falta de armazém no parque fabril, foi obrigada a direcionar seus
produtos a outro depósito.
Existe uma diferença substancial entre os fretes de insumos entre uma unidade e
outra da mesma empresa, hipótese na qual o bem transportado subsume-se ao conceito de
insumo, e o frete de produtos acabados, hipótese na qual o bem transportado deixa de ser
insumo.
A Recorrente trata de ambos indistintamente e defende que quaisquer destas
operações seria apta a gerar créditos, o que faz a partir do seu conceito alargado de insumos, que
o aproxima das despesas.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais a Contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prova-lo.
Também em relação a este capítulo recursal deve ser salientado que o Acórdão
atacado foi expresso no sentido de que a Recorrente não se desincumbiu o ônus de provar a
essencialidade e relevância dos fretes, nem se os serviços de frete foram pagos a pessoa jurídica
ou a pessoa física. Mesmo diante deste posicionamento por parte de decisão atacada, a
Recorrente não combateu esta afirmativa, caso entendesse que a prova foi realizada, ou caso
contrário, deveria ter trazido a prova em seu Recurso Voluntário, o que não ocorreu.
No caso das despesa com fretes, a Recorrente limitou-se afirmar que tratam-se de
transporte entre a matriz e as filiais, por falta de armazéns, todavia não alegou nem provou a
natureza exata dos bens transportados, fato imprescindível à análise da matéria. Em outras
palavras não se sabe (i) se são fretes de insumos entre estabelecimentos, (ii) se são fretes de
produtos intermediários entre estabelecimentos, (iii) se produtos acabados entre estabelecimentos
ou, finalmente, de operação de venda propriamente dita.
Todavia, como a Decisão recorrida faz expressa menção à falta de provas, até se
os fretes teriam sido pagos a pessoas físicas ou jurídicas, e mesmo ciente de que este havia sido
um dos motivos da glosa, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de contrapor-se a tais
argumentos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003302/2007-13

2.4.
Incidência das contribuições sobre a “Recuperação de Despesas”.
A Recorrente insurge-se contra a incidência do PIS e da COFINS sobre as
“RECUPERAÇÕES DE DESPESAS”.
O acórdão sob exame tributou as recuperações de despesas sob o argumento de
que elas integram receita bruta operacional na forma do artigo 44 da Lei n. 4.506/64:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
A partir da premissa de que as recuperações de receitas são receitas brutas
operacionais, a decisão atacada aplicou o artigo 1o da Lei 10.637/02 que não exclui este ‘fato
jurídico’ da base de cálculo das contribuições.
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
A norma considerou como receita a recuperação de despesas, em sentido amplo,
mas expressamente excluiu da base de cálculo a reversão das provisões e as recuperações de
créditos baixados como perdas, de forma pontual e taxativamente.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003302/2007-13

Em 2021 a Câmara Superior de Recursos fiscais teve a oportunidade de analisar
um caso de recuperação de receitas (Acórdão 9303-011.147) quando, aplicando como paradigma
o Acórdão 9303-010.845, decidiu a seguinte questão: “As concessionárias ficam
responsabilizadas pelo reparo dos veículos vendidos no prazo da garantia. Após efetuar os
reparos, com mão-de-obra e peças próprias, a empresa é reembolsada pela montadora, tendo em
vista que a ela é a responsável pela garantia. A questão é saber se estas receitas são tributáveis.
Assim foi redigido o Acórdão 9303-010.845 utilizado como razão de decidir do
Acórdão 9303-011.147, de 20 de janeiro de 2021.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 346.084/PR, o ... Ministro Cezar Peluso
esclareceu o seu entendimento a respeito do conceito de faturamento: "Com a
deslocação histórica do foco sobre a importância econômica e a tipificação dogmática
da atividade negocial, do conceito de comerciante para o de empresa, justifica-se rever a
noção de faturamento para passasse a denotar agora as vendas realizadas pela empresa e
relacionadas à sua "atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços", como consta hoje do art. 966 do Código Civil.
(...)
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755/PE, sob a expressão
“receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis significar que tal
conceito está ligado a ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas,
ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas.” O Ministro Marco Aurélio, por sua vez,
expressou entendimento, no mesmo RE no 346.084/PR, reproduzindo voto que proferira
anteriormente, no sentido da constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.718, de 1998, exceto
para o § 1o que expandira em demasia o conceito de receita bruta para fins de tributação
da Cofins, e que a receita bruta, como sinônimo de faturamento, refere-se à atividade
principal da empresa, in verbis:
“O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme decisão
proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 11/ DF receita bruta
evidentemente apanhando a atividade precípua da empresa.” Ainda nessa direção, o
Ministro Carlos Britto consignou no RE no 346.084/PR a identidade entre faturamento e
receita operacional, esta constituída por ingressos que decorrem da razão social da
empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no art. 2o da LC no 70, de 1991, in
verbis: “Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita operacional",
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.” (...) Como
visto, nas manifestações da Suprema Corte, o termo faturamento não se restringe àquele
conceito antigo de que decorre única e exclusivamente da emissão de faturas
correspondentes a emissão de notas fiscais de vendas de bens ou de prestação de
serviços. Prova contundente desta conclusão é a discussão que se trava no STF a
respeito da incidência ou não do PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das
Instituições Financeiras, pois é de conhecimento comum que nestes casos não há a
correspondente emissão de faturas comerciais e de serviços. Em resumo, a declaração
de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, por si só, não é suficiente
para decidir se há ou não a incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes
dos serviços e peças dados em garantia pelo fabricante. Há que se perquirir se estes
ingressos de recursos são receitas operacionais típicas da pessoa jurídica. Para responder
a essa pergunta, vou utilizar a explicação dada pela própria recorrente, a respeito de sua
atividade. Veja trecho transcrito de seu recurso: “Com efeito, os valores lançados sob as
rubricas recuperação de despesa decorrem da atuação da recorrente como
concessionária de veículos, que a obriga a dar garantia de partes e peças dos veículos
vendidos e também de fazer revisões quando necessário. Para formalizar a garantia a
concessionária presta o serviço ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003302/2007-13

montadora. Assim, quando a recorrente recebe o reembolso da despesa incorrida pela
garantia, ela registra esse valor na conta de recuperação de despesa.” Evidente que se
trata de um serviço prestado ao cliente e que decorre de sua atividade empresarial típica.
Ela realiza um serviço, com aplicação de peças, não recebe do cliente em razão da
garantia, mas recebe do fabricante do veículo. Não se trata, portanto, de mera
recuperação de despesas, mas sim de um adiamento no recebimento do serviço prestado.
Quem arca com o seu custo é o fabricante do veículo. Se o serviço ou peça é
reembolsado pelo seu preço de custo não afasta sua inclusão como item do faturamento.
Para ser faturamento não está implícita a necessidade de realização de lucro em todas as
operações.”
Contudo, a Recorrente afirma que os valores inseridos na base de cálculo são
“reversões de despesas” e que se subsume ao conceito de “reversão de provisões” não
tributáveis, de que trata o artigo 1o, parágrafo 3o item V, b, da lei 10.637/02.
Alega tratar-se de “reversão de despesas” relativas a exercícios anteriores,
contabilizadas como despesas, mas que foram revertidas.
A Recorrente entende que tratam-se de reversões de despesas, que foram
consideradas como tais, depois revertidas, amoldando-se ao conceito de reversões de provisões e
recuperações de créditos, na forma do artigo 1o, §3o, V, ‘b’ da lei n. 10.637/2002, que preconiza
que as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representam ingresso de novas receitas não integram a base de cálculo da contribuição.
Neste sentido, a Recorrente limitou-se a repetir os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, sem combater os argumentos do Acórdão prolatado pela DRJ, no sentido de
demonstrar que aquilo que denomina por “reversões de despesas” na verdade segundo ela seria
uma “reversão de provisões” e por esta razão deveria ser excluída da base de cálculo.
A Recorrente ataca o fato de que o Auditor fiscal não pesquisou a natureza do
valor, todavia no caso de pedidos de ressarcimento, como o presente, o ônus de demonstrar os
fatos constitutivos do direito (ao ressarcimento) é o contribuinte que o requer, seguindo-se a
regra geral da distribuição da carga probatória em vigor no Código de Processo Civil e nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal.
Neste sentido, voto por negar provimento a este capítulo recursal.
2.5.
Pretensão da incidência da SELIC sobre os créditos de PIS e de COFINS.
A Recorrente pretende que incida a SELIC sobre os valores objeto do pedido de
restituição de PIS e de COFINS, pois caso contrário entende que haveria enriquecimento ilícito
por parte do fisco, juntando, para o presente caso (Contribuições parafiscais) decisões
administrativas que versam sobre o IPI.
Quanto à possibilidade de aplicação de juros compensatórios sobre o
ressarcimento de créditos fiscais referentes ao PIS e a Cofins não-cumulativos, entendo que não
há amparo legal, muito pelo contrário, a Lei no 10.833/2003 veda expressamente a aplicação de
juros compensatórios sobre o ressarcimento de créditos fiscais nela previstos, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art 3°, do art. 4° e dos §§ 1° e
2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e §5° do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003302/2007-13

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o P1S/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e lido § 3° do art. 1°,
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3°, nos §§
3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7o, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Ademais, este o teor da Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Portanto, pela regra acima reproduzida, é vedada a aplicação da taxa Selic ao
valor do crédito de PIS e de Cofins não cumulativos, razão pela qual voto no sentido de negar
provimento a este capítulo recursal.
Conclusivamente, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital